Tribunal: STF
Processo: RHC 62474
Classe: RHC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-12-18
Data de publicação: 1984-12-18

Ementa:
PROCESSO PENAL MILITAR.
DENUNCIA INEPTA.
INEPTA E A DENUNCIA QUE DA O ACUSADO POR INCURSO NOS ARTIGOS 196 E
324 DO C.P.M. SEM, CONTUDO, DIZER - SENAO COM IMAGENS HIPERBOLICAS -
QUAL O DISPOSITIVO DE LEI OU  REGULAMENTO QUE   TERIA ELE
INOBSERVADO; OU QUAL A EXATA MISSAO QUE TERIA DEIXADO DE CUMPRIR.
HIPÓTESE DE PROVIMENTO DO RECURSO, PARA CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS
CORPUS.